Tribunal: TJBA
Processo: 8088725-73.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-18
Data de publicação: 2022-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº. 8088725-73.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Recorrido: Diego Silva dos Santos

Defensor Público: Dr. Leonardo Alves de Toledo

Origem: 2ª Vara Criminal Especializada

Processo nº 8088725-73.2021.8.05.0001

Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO.
RECEPTAÇÃO
. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A REFORMA DA DECISÃO, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INQUÉRITO POLICIAL SER CONSIDERADO VÍCIO SANÁVEL, BEM COMO NÃO SER DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO O OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

DENÚNCIA DESCREVENDO QUE O RECORRIDO FOI ABORDADO POR POLICIAIS MILITARES, NO DIA 26/06/2020, POR VOLTA DAS 18:00HS, NA RUA SILVEIRA MARTINS, CABULA,
SALVADOR
, QUANDO CONDUZIA O VEÍCULO DA MARCA/MODELO HONDA FIT, DE COR PRATA, QUE OSTENTAVA A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO GDH-1146, CONSTATANDO-SE, POR MEIO DE CONSULTA DA NUMERAÇÃO DO CHASSI, QUE O REFERIDO CARRO APRESENTAVA RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO E QUE A PLACA ORIGINAL É PLA-9818. INQUIRIDO SOBRE OS FATOS,
O RECORRIDO ALEGOU QUE TRANSPORTAVA O REFERIDO VEÍCULO PARA ENTREGAR A TERCEIRA PESSOA, CONTUDO, NÃO PORTAVA O CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO, NEM INDICOU OU COMPROVOU A PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM.

DENÚNCIA QUE NARRA O FATO CRIMINOSO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, SATISFAZENDO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP, ALÉM DE PERMITIR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

DENÚNCIA NÃO INSTRUÍDA COM INQUÉRITO POLICIAL. VÍCIO SANÁVEL. ART. 569 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE ADMITE A CORREÇÃO DAS OMISSÕES DA DENÚNCIA A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE ANTES DA SENTENÇA FINAL.

MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE MANIFESTOU POR QUOTA, DEMONSTRANDO QUE NÃO OFERECIA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RAZÃO DE O RECORRIDO RESPONDER A OUTRA AÇÃO PENAL,
P
OR TRÁFICO DE DROGAS.

INEXISTE NULIDADE NA RECUSA DO OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, DE FORMA FUNDAMENTADA, CONSTATA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DO ACORDO, DE MODO QUE ESTE NÃO ATENDERIA AOS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA EM FACE DO CASO CONCRETO.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
DENÚNCIA RECEBIDA
.

Embora o inquérito policial tenha sido juntado aos autos apenas com o recurso em sentido estrito, verifica-se, da análise do processo de origem, Ação Penal nº 8088725-73.2021.8.05.0001 (consulta via PJe 1º Grau), que o Ministério Público não foi previamente intimado, para a finalidade de sanear o feito, devendo-se aplicar-se, na hipótese, mediante a analogia permitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal, os arts. 9º,
caput
, e 317 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça:
“
[...] Vale ressaltar que consta expressamente na exordial acusatória a informação de que os dados nela elencados foram extraídos do procedimento investigativo (IP nº 232/2020), levando a crer que o órgão acusatório somente deixou de acostar o inquérito policial aos autos por um lapso ou “possível falha decorrente da recente transição do sistema processual e-SAJ para o PJe (dos processos criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia)”, conforme apontado na peça recursal (id. 26405109, fl. 04).
” (ID 27753258).

Além disso, o art. 569 do Código de Processo Penal admite a correção das omissões da denúncia a qualquer tempo, desde que antes da sentença final, motivo pelo qual a juntada tardia do inquérito policial não constitui motivo para a rejeição da denúncia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8088725-73.2021.8.05.0001, da 2ª Vara Crime Especializada da Comarca de Salvador, em que figura como recorrente Ministério Público do Estado da Bahia, e recorrido Diego Silva dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.